Tribunal: STF
Processo: Ext 1211
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-24
Data de publicação: 2011-02-24

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE BURLAS. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL INSTRUTÓRIO PRESENTES. PRINCÍPIO DA DUPLA TIPICIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO IMPUTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPROMISSO DO ESTADO REQUERENTE. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 
  




1.  Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo de Portugal em desfavor do cidadão português Octávio Orlando Caleira Costa, o qual responde a ação penal no Tribunal Judicial de Torres Novas pela prática de associação criminosa para a prática de burlas. 
2.  O Estado requerente cumpriu todas as formalidades previstas no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa em 7.5.1991, promulgado pelo Decreto 1.325, de 2.12.1994. 
3.  Não-incidência da prescrição em relação ao crime imputado. Os requisitos de dupla punibilidade e de dupla tipicidade quanto ao delito de associação criminosa para a prática de burlas foram preenchidos. 
4.  O Estado requerente, todavia, deve se comprometer a proceder à respectiva detração penal quanto ao tempo que o extraditando permaneceu preso à disposição deste Supremo Tribunal Federal. 
5.  Extradição deferida pela prática de associação criminosa para a prática de burlas, devendo o Estado requerente se comprometer a proceder à devida detração quanto ao período que o extraditando está preso preventivamente no Brasil, ou seja, desde 21.7.2010.